Tribunal: CARF
Processo: 10980.905317/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980.910271/2015-27 possuem a singularidade da análise de mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas necessárias ao julgamento.
ERRO MATERIAL EM DECLARAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905317/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
KL ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980.910271/2015-27 possuem a
singularidade da análise de mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo
conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito
creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente
instruído de provas necessárias ao julgamento.
ERRO
MATERIAL
EM
DECLARAÇÃO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
CSLL.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO
DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o
reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO
ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905317/2017-58
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser
utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para exonerar
integralmente o débito declarado na PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-8049, no valor
de R$ 510.996.95, bem como determinar a alocação do crédito reconhecido na decisão de
primeira
instância,
no
valor
de
R$
64.216,06,
nas
PER/DCOMP’s
no
15565.33896.260116.1.3.04-3602
e
10570.74315.150416.1.3.04-2355,
homologando
as
compensações nelas realizadas até o limite do crédito disponível, nos termos do relatório e voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin. Julgamento iniciado em dezembro de 2022.
Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
31594.23564.220116.1.7.04-8049, transmitida eletronicamente em 22/01/2016, com base em
créditos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
Conforme se verifica do Despacho Decisório no 123268380 (fls. 71/75), de
07/06/2017, a contribuinte transmitiu Declaração de Compensação - DCOMP por meio da qual
informou que possuía crédito no montante de R$ 1.193.496,65 objeto de pagamento indevido ou
a maior de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2015, o qual, a rigor, foi indicado para pagamento de
débito próprio de IRPJ apurado no próprio 1o trimestre de 2015, sendo que, ao ser analisado
automaticamente pelo sistema de compensações da Receita Federal do Brasil, foi considerado
como insuficiente para compensar integralmente os débitos tais quais informados na DCOMP,
porquanto, segundo a Autoridade, já havia sido utilizado para quitação de débitos da
contribuinte, de modo que, no final, o crédito disponível foi reconhecido apenas no montante de
R$ 64.216,06 e, aí, a compensação declaração no PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-
8049 foi homologada parcialmente, conforme se verifica abaixo:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 575.213,02
Valor do crédito reconhecido: R$ 64.216,06
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
PERÍODO DE APURAÇÃO
31/03/2015
CÓDIGO DE RECEITA
2089
VALOR TOTAL DO DARF
1.193.496,65
DATA DA ARRECADAÇÃO
24/04/2015
A partir da DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
QTD. PAGAMENTOS
1
VALOR TOTAL
1.193.496,65
ALOCAÇÃO DO DÉBITO
1.129.280,59
UTILIZ. PROCESSO
0,00
UTILIZ. PER/DCOMP
0,00
PARC. ESPECIAL
0,00
UTILIZAÇÃO TOTAL
1.129.280,59
SALDO DISPONÍVEL
64.216,06
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página da
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
31594.23564.220116.1.7.04-8049
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
15565.33896.260116.1.3.04-3602 10570.74315.150416.1.3.04-2355
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos individualmente compensados,
para pagamento até 30/06/2017.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

518.743,63
103.748,72
134.595,18

Em 16/06/2017, a contribuinte tomou conhecimento do resultado do Despacho
Decisório no 123268380, conforme se verifica do Histórico das Comunicações de fls. 76, e, na
sequência, entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de fls.
36/70, acompanhada dos documentos de fls.36/70, por meio da qual sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que realizou pagamento a maior de IRPJ relativo à quota 1/2 do 1o
trimestre de 2015, no montante equivalente a R$ 575.213,02, conforme
abaixo:

(ii)
Que, no 1o trimestre de 2015, apurou débito de IRPJ no total de R$
1.236.567,27, tendo optado pelo pagamento em 2 (duas) quotas iguais de
R$ 618.283,63;
(iii)
Que, inadvertidamente, recolheu o DARF da primeira cota em valor
superior ao que seria efetivamente devido, no valor de R$ 1.193.496,65,
pagando a maior o importe de R$ 575.213,02, haja vista que o montante
devido era de R$ 618.283,63; e
(iv)
Que, para aproveitamento deste valor recolhido a maior, transmitiu o
PER/DCOMP objeto dos autos para quitar parte da segunda parcela,
contudo não esperava que parte deste saldo já houvesse sido utilizado para
a extinção da segunda parcela automaticamente, de forma que a DCOMP
não foi homologada em sua integralidade.
Por fim, a interessada requereu o provimento integral da Manifestação de
Inconformidade para que fosse (i) reconhecido o crédito tributário no equivalente a R$
575.213,02, haja vista o pagamento a maior da 1a parcela de IRPJ relativa ao 1o trimestre de
2015, bem assim para que fosse (ii) homologado integralmente o PER/DCOMP
31594.23564.220116.1.7.04-8049, além dos PER/DCOMPS de nos 15565.33896.260116.1.3.04-
3602 e 10570.74315.150416.1.3.04-2355,
diretamente relacionados
com
o
presente
procedimento, e, por fim, para que fosse (iii) determinada a realização de diligências cabíveis.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça Manifestação de
Inconformidade e, aí, em Acórdão de no 03-86.966 (fls. 84/89), a 7a Turma da DRJ de Brasília -
DF entendeu por julgá-la procedente em parte e, portanto, exonerou, parcialmente, o débito
gerado da não homologação da DCOMP em razão do valor recolhido a maior referente à 1a
quota do IRPJ do 1o trimestre de 2015 ter sido utilizado automaticamente para extinção parcial
da 2a quota, até o crédito suficiente de R$ 510.996,96, tendo restado para complementar o valor
da 2a quota a importância de R$ 107.286,67.
A Autoridade julgadora a quo também fundamentou que os demais pagamentos
foram utilizados para homologar parte da DCOMP objeto dos autos, extinguindo em R$
64.216,06 o débito ainda existente da segunda parcela de IRPJ do 1o trimestre de 2015, tendo
concluído, portanto, que foram extintos apenas R$ 1.193.577,79 do débito total de R$
1.236.567,27 de IRPJ 1o trimestre de 2015 declarado em DCTF, restando, ainda, o débito
remanescente no valor de R$ 42.989,48, além de ter sido exonerado o débito declarado em
duplicidade na DCOMP objeto dos autos, no valor de R$ 403.791,47, conforme se verifica das
informações abaixo discriminadas:

Em 30/07/2021, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Acórdão
no 03-86.977, conforme se verifica do AR juntado às fls. 95, e, em 30/08/2021, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 99/107 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
1.
Preliminarmente: Necessidade de Conexão dos Processos
Que este processo deve ser julgado em conjunto com o PAF no
10980.910271/2015-27 (crédito de R$ 107.205,54), haja vista que ambos
tratam de pedidos de créditos de pagamento indevido de IRPJ mediante
DARF, para compensação de débitos de IRPJ do 1o trimestre de 2015.
2.
Do mérito:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Da Existência do Direito Creditório por Pagamento Indevido de IRPJ
referente ao 1o Trimestre de 2015
Que da forma como realizados os recolhimentos e compensações dos
débitos do 1a trimestre de 2015, não há saldo devedor de IRPJ no período,
mas, sim, crédito disponível a ser ressarcido;
Que no 1o trimestre de 2015 apurou débito de IRPJ no total de R$
1.236.567,27, declarado em DCTF, tendo optado pelo pagamento em 2
(duas) quotas iguais de R$ 618.283,63;
Que, erroneamente, recolheu o DARF da primeira cota no valor de R$
1.193.496,65, em valor superior ao que seria efetivamente devido, pagando
a maior o importe de R$ 575.213,02, haja vista que o montante devido era
apenas de R$ 618.283,63 (valor da 1a quota);
Que para aproveitamento deste valor recolhido a maior, transmitiu o
PER/DCOMP objeto dos autos para quitar parte da 2a quota. Contudo, não
esperava que parte deste saldo já havia sido utilizado automaticamente
para a extinção parcial da 2a quota, de forma que esta DCOMP não foi
homologada em sua integridade;
Que declarou em duplicidade parte dos débitos do 1o trimestre de 2015 no
PAF no 10980.910271/2015-27, conforme reconhecido pela 7a Turma da
DRJ/BSB, que exonerou naqueles autos o débito no montante de R$
107.205,54, tendo em vista a duplicidade com os débitos declarados nestes
autos;
Que se faça o encontro de contas dos créditos/débitos destes autos, com os
créditos/débitos objeto do PAF no 10980.910271/2015-27, abatendo-se o
valor compensado naqueles autos, de modo a reconhecer no presente
processo crédito disponível de ressarcimento de R$ 64.216,06 e
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP objeto destes
autos;
Que sendo o débito de IRPJ declarado em DCTF no valor de R$
1.236.567,27, e que houveram pagamento/compensações na ordem de R$
1.300.783,33, é forçoso concluir que houve pagamento a maior na quantia
de R$ 64.216,06 de IRPJ, não havendo saldo devedor de IRPJ no período,
conforme apuração adiante:

E, por fim, que, alternativamente, seja o processo convertido em diligência
para comprovação do direito postulado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Com base em tais alegações, a Recorrente requer que todas as razões de fato e de
direito tais quais expostas em sua peça recursal sejam integralmente acolhidas.
E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Dito isto, passemos, então, à análise das alegações propriamente formuladas pela
Recorrente.

2.
Pedido de Conexão

De plano, veja-se o que o artigo 6o, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos.”
A disposição regimental busca evitar a edição de decisões contraditórias sobre
fatos conexos, o que me parece ser o caso destes autos com o Processo Administrativo no
10980.910271/2015-27, que, ainda que não tenham por objeto o mesmo crédito, haja vista que o
suposto crédito aqui discutido é do 1o trimestre de 2015, enquanto que, naquele outro PAF, o
suposto crédito é do 4o trimestre de 2014, ambos os processos tratam de débitos do mesmo
período de apuração, qual seja, 1o trimestre de 2014, sem contar que, no caso, houve confusão
por parte dos julgadores, o que acaba demandando, portanto, o julgamento em conjunto dos
respectivos processos.
Por isso mesmo, tem-se que, de fato, os processos possuem vinculação, haja vista
que o resultado do Processo no 10980.910271/2015-27 pode interferir no resultado deste
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

processo. Contudo, tendo em vista que os respectivos processos já foram distribuídos
conjuntamente para este Relator e encontram-se na pauta de julgamento da mesma sessão, tem-
se, em tom de conclusão, que o pleito da Recorrente nessa parte está sendo devidamente
atendido.

3.
Pedido Alternativo de Conversão do Julgamento em Diligência

Nesta instância recursal, a Recorrente pleiteia pela reforma da decisão recorrida
sob a alegação de que a realização de diligência comprovaria in totum seu direito creditório,
sendo, por isso, necessário que se converta o julgamento em diligência para apuração da verdade
material, através das declarações assessórias por ela emitidas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a recorrente juntou as seguintes provas:
Declaração de Compensação no 31594.23564.2201161.7.04-8049, Retificadora da DCOMP n.
34754.67878220515.1.3.04-4227 (fl. 36/41) - objeto do crédito analisado nestes autos -, DARF
recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fl. 42), a Declaração de Compensação
Original no 34754.67878220515.1.3.04-4227 (fl. 43/48), com seu respectivo DARF (fl. 49); as
DCTFs de março e junho de 2015 (fl. 50/53 e fl. 54/65); o Comprovante de Arrecadação do
DARF de valor R$ 1.193.496,65 (fl. 66); e, por fim, a DCTF retificadora de março/2015 (fl.
67/70).
Neste ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos e que, no seu entendimento, possam comprovar a
veracidade de suas alegações. Junto com a peça impugnatória, a ora recorrente juntou
documentos que, no seu entender, comprovam suas alegações.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida.De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma1, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Assim, tem-se que todos os elementos de prova já constam dos autos para
formação da convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a realização de diligência ou
perícia técnico contábil.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia. Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendê-
las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Essa linha de entendimento encontra amparo nos tantos precedentes deste E.
CARF. In verbis:
“PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, quando a documentação constante dos
autos revela-se suficiente para formação da convicção do julgador e consequente
solução do litígio, e quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte.
(Acórdão no 2801-01.866, sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).
***
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

***
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado,
depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar
os fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender
aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando
este se revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de 13/10/2008).
***
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
10222.937, sessão de 28/03/2007).
***
PEDIDO
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
MEIO
DE
PROVA
DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia técnica, para análise de dados que integram a escrituração contábil e
já presentes nos autos, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial, subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. (Ac. no
1802-001.006, sessão de 17/10/2011).
***
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova passível de produção
unilateral pelo contribuinte. (Ac.330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José
Antonio Francisco).
***
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão no 102-49.407, sessão de 06/11/2008).
***
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
102-22.937, sessão de 28/03/2007).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

***
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810, Relatora Karem
Jureidini Dias).
***
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidencia de que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 102-48.141, de 25/01/2007).”
Assim, por tudo que foi exposto, entendo por rejeitar o pedido de realização de
diligência por entender que se trata de procedimento desnecessário para a resolução da lide.

4.
Das alegações de Mérito

4.1. Do Direito Creditório por Pagamento Indevido de IRPJ referente ao 1o
Trimestre de 2015

A partir da análise dos autos, observa-se que a DRJ reconheceu o imbróglio
ocorrido no presente processo decorrente do pagamento a maior realizado na 1a quota de IRPJ do
1o trimestre/2015, o que acabou ocasionando uma alocação automática na 2a quota do mesmo
tributo.
Como relatado, a Autoridade julgadora de 1a instância realizou um saneamento do
presente processo apurando o valor do tributo declarado em DCTF, bem como todos os
pagamentos realizados e, no final, chegou a um saldo devedor de R$ 42.989,48. É o que se
observa do trecho abaixo reproduzido:
“Assim, chega-se a conclusão que foram extintos apenas 1.193.577,79 do débito total de
1.236.567,27 de IRPJ 1o trimestre de 2015 (débito declarado em DCTF), conforme
tabela resumo abaixo:

Como foi demonstrado acima, o débito remanescente de IRPJ do 1o tri de 2015 é de
R$42.989,48. Portanto, devem ser exonerados os débitos desta natureza, declarados em
duplicidade na DCOMP objeto dos autos, que ultrapassem este valor, conforme tabela a
seguir:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade.
À Delegacia de origem, solicito que exonere R$403.791,47 do saldo devedor do débito
de IRPJ - 2089, PA 01-01/2015, declarado na DCOMP objeto dos autos (processo de
cobrança 10980.905.624/2017-39), de forma que permaneça um saldo devedor no valor
de R$42.989,48 para este mesmo débito.”
Em sede recursal, a interessada alega que, no cômputo das deduções, deveria ser
considerada a compensação realizada no processo 10980.910271/2015-27 em que se utilizou de
crédito do 4o trimestre de 2014 para adimplir parte do mesmo débito do 1o trimestre de 2015.
A Recorrente apresenta o seguinte demonstrativo:

Considerando, pois, que o débito de IRPJ é de R$ 1.236.567,27 e que houveram
pagamento/compensações na ordem de R$ 1.300.783,33, observa-se que houve o pagamento a
maior R$ 64.216,06 de IRPJ, não havendo saldo devedor de IRPJ no período.
Com efeito, entendo que assiste razão parcial à Recorrente.
É que, conforme restou analisado no Processo Administrativo no
10980.910271/2015-27, a autoridade julgadora concluiu pela procedência do recurso voluntário
no sentido de reconhecer integralmente o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do
4o trimestre de 2014 no valor de R$ 104.303,62, homologando a compensação até o limite do
crédito disponível.
Dessa forma, tendo em vista os pagamentos realizados e a compensação do
Processo no 10980.910271/2015-27, tem-se pela quitação integral do débito tributário de IRPJ do
1o trimestre/2015, declarado em DCTF, razão pela qual deve ser realizada a exoneração integral
do débito declarado na PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-8049, no valor de R$
510.996.95.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905317/2017-58

Contudo, e diferentemente do que a Recorrente alega, não há que se falar em
crédito a ser restituído. Isso porque a Recorrente esqueceu-se de observar que existem outras 02
(duas) PER/DCOMP’s no presente processo que, a propósito, também são objeto do Despacho
Decisório,
quais
sejam,
PER/DCOMP’s,
15565.33896.260116.1.3.04-3602
10570.74315.150416.1.3.04-2355.
O crédito utilizado nessas PER/DCOMP’s foi exatamente o saldo remanescente
do PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-8049, no valor de R$ 64.216,06. É o que se
observa:
RECORTE DO PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-8049 (FL. 38)

RECORTE DO DESPACHO DECISÓRIO (FL. 74)

Desse modo, cabe, aqui, apenas proceder com a desalocação do crédito
reconhecido no valor de R$ 64.216,06 do PER/DCOMP no 31594.23564.220116.1.7.04-8049, a
fim
de
que
seja
alocado
nos
PER/DCOMP’s,
15565.33896.260116.1.3.04-3602
10570.74315.150416.1.3.04-2355, para que sejam homologadas até o limite do crédito
disponível.

5.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário para, preliminarmente, rejeitar a solicitação de realização de diligência e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para exonerar integralmente o débito declarado na PER/DCOMP no
31594.23564.220116.1.7.04-8049, no valor de R$ 510.996.95, bem como determinar a alocação
do crédito reconhecido na decisão de primeira instância, no valor de R$ 64.216,06, nas
PER/DCOMP’s no 15565.33896.260116.1.3.04-3602 e 10570.74315.150416.1.3.04-2355, a fim
de que as compensações sejam homologadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 151
DF CARF MF
Original